Tribunal: TJPA
Processo: 0002538-78.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002538-78.2014.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON WESLEY NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CPB, PERNOSALIDADE E CONSEQUENTEMENTE A MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REALIZADA
EX OFFÍCIO
. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL APLICADA. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ESTABELECIDO NO ART.

492, DO CPP, DA
Lei 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso,
não incide a regra do
non reformatio in pejus
indireta
, porquanto
não está presente um dos seus pressupostos: a ausência de recurso ministerial
. Por conseguinte, a dosimetria da pena foi amplamente devolvida pelo
Parquet
,
o que viabiliza a reanálise plena da dosimetria
, sendo permitido o agravamento (ou não) da situação do paciente, o que é o propósito da apelação do Ministério Público.

2.
Dessa maneira, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, antecedentes criminais,
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas,
sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada;

3.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito já se consolidou o entendimento de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (HC 366.639/SP; Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 28/03/2017).

4.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo acerca da matéria, no sentido de
ser é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
. No presente caso, conforme fundamentação alhures lançada, a pena operada pelo Magistrado
a quo
não foi modificada, permanecendo em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 04 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, que o condenou o apelado JHON WESLEY NASCIMENTO DA SILVA, à pena de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV do CP
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no 01.03.2014, por volta das 05hs, a vítima Iran Franco Pantoja, dormia na casa de sua namorada Tamires da Silva Souza, no município de Icoaraci, ocasião em que o acusado adentrou no local e movido por ciúmes, vez que era ex-namorado de Tamires e naquela ocasião chegava com ela de uma festa, apossou-se de uma ferramenta tipo pá e desferiu dois violentos golpes com o instrumento contundente no rosto da vítima, matando-a na hora, fugindo em seguida da cena delitiva junto com a adolescente Tamires.

Consta que nos fundos de tal endereço, moravam parentes da adolescente que, ouvindo o barulho chegaram logo após o crime e visualizaram a vítima morta em uma poça de sangue e a arma do crime ao lado, ocasião em que acionaram a polícia que encaminhou as providencias legais.

Informa que a família sentindo falta de Tamires, telefonou insistentemente para o celular desta, mas em determinada ocasião, quem atendeu foi o acusado que disse: “Olha, eu já te falei que aqui não tem nenhuma Tamires. Eu já passei o sal nos dois. Eu já tinha avisado que ia matar os dois”, confessando, posteriormente a adolescente nos autos, que realmente fugiu com o acusado porque quis e que convivia em união estável com o acusado.

Em razão do supra narrado, o apelado foi denunciado pelo crime previsto no art.121, §2º, incisos II e IV do CP (Págs. 8/10 – ID 6295611)

A Denúncia foi recebida em 05.04.2016 (Pág. 12 – ID 6295612) e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art.121, §2º, incisos II e IV, do CP (Págs. 107/108 – ID 6295624).

Após ser submetido a julgamento, perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, condenando-o as penas do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB (Págs. 276/277 – ID 6295744). O juízo
a quo
prolatou sentença, fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
. (Págs. 282/283 – ID 6295745).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (Págs. 292/300 – ID 6295748), postulando em suas
razões recursais
pela reforma da dosimetria aplicada, sob a alegação de que o Magistrado
a quo
deveria ter negativado a circunstância da personalidade, eis que o apelado cometeu o crime em gozo de liberdade provisória concedida nos autos do Processo nº 0001085-64.2013.8.14.0401, em 15.03.2013.

Assevera que o réu apresenta personalidade debochada, cruel e insensibilidade acentuada para com as oportunidades recebidas para que se regenere em liberdade.

Esclarece que a pena base deve se aproximar dos 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Isto porque, cada circunstância negativada autoriza majoração no patamar de 1/6 sobre o intervalo da pena, que no caso é de 18 (dezoito) anos, sendo então de 03 (três) anos a exasperação recomendada por cada circunstância negativada e não de apenas 01 (um) ano.

Alega que a reiteração delitiva do apelado, por sua vez, conforme Certidão de Antecedentes, acostada aos autos, demonstra objetivamente a sua periculosidade e a ameaça que sua liberdade representa para a manutenção da ordem pública, justificando-se o
cumprimento imediato da pena
.

Por fim, aduz que a lei anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro, fez alterações no Código de Processo Penal, que passou a prever expressamente que, após a sentença, o juiz que preside os trabalhos do Juri pode
determinar a execução provisória da pena se a punição for igual ou maior a 14 (quatorze) anos de prisão
, como no caso em apreço.

Em
contrarrazões
(Págs. 303/304 – ID 6295748),
a defesa do acusado manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luis Cezar Tavares Bibas, (Págs. 358/367 – ID 7284149), se manifesta pelo
conhecimento e
provimento
do presente
apelo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Almejada Modificação na Dosimetria da Pena. Reanálise da Circunstância Judicial da Personalidade.

O apelante fundamentou em suas razões, que a pena aplicada ao apelado deve ser modificada, eis que a circunstância judicial da personalidade foi valorada como neutra, devendo esta ser reanalisada e valorada como negativa, sob a alegação de que o acusado no momento do crime encontrava-se em gozo de liberdade provisória concedida no bojo do Processo Nº 0001085-64.2013.8.14.0401, já tendo sido, inclusive, condenado.

Mister frisar, inicialmente, que a regra da
non reformatio in pejus
, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, consiste em um limitador à amplitude do julgamento, impossibilitando o agravamento da situação penal do réu na hipótese de recurso exclusivo da defesa. Por conseguinte, em havendo recurso somente da defesa, sua situação jurídica não poderá ser de qualquer modo piorada, impedindo-se o tolhimento do réu no exercício do seu direito de ampla defesa, e razão de eventual receio de ter sua situação penal agravada no caso de julgamento de recurso somente por ele provocado. Da referida regra decorre a reformatio in pejus indireta, segundo o qual deve se conferir à decisão cassada o efeito de vedar o agravamento da reprimenda nas posteriores decisões proferidas na mesma ação penal, quando a nulidade for reconhecida a partir de recurso defensivo exclusivo.

No presente caso,
não incide a regra do
non reformatio in pejus
indireta
, porquanto
não está presente um dos seus pressupostos: a ausência de recurso ministerial
. Por conseguinte, a dosimetria da pena foi amplamente devolvida pelo
Parquet
,
o que viabiliza a reanálise plena da dosimetria
, sendo permitido o agravamento (ou não) da situação do paciente, o que é o propósito da apelação do Ministério Público.

A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

Pois bem.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, a dosagem da pena privativa de liberdade deve guardar consonância com a
garantia da individualização da pena
, insculpida no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, o qual segue o critério trifásico estabelecido no
artigo 68 do Código Penal
: que primeiramente,

fixa a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; após, verifica-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes e, ao final, observa-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, exasperando a pena em relação as circunstâncias
culpabilidade, conduta social, motivo, circunstâncias do crime e consequências do crime.
Valorando como neutra as circunstâncias
antecedentes criminais, personalidade e comportamento da vítima.

Entendo, contudo, que para tal análise necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena na primeira fase, vejamos:

“(...)
Considerando que o acusado JHON WESLEY NASCIMENTO DA SILVA agiu com culpabilidade em dolo intenso, não possui antecedentes criminais, a conduta social incompatível, eis que já se envolveu com fatos de denotam desvio de sua postura, personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em quinze (15) anos de reclusão. (...)”.

O apelante, se insurge quanto ao fato de que o Magistrado
a quo
, valorou como neutra a circunstância judicial,
personalidade
, mesmo tendo o apelado sentença penal condenatória já passada em julgado, em seu desfavor em razão de crime anterior, alegando ainda que o réu debochou da vítima antes de expor a massa encefálica da mesma com o golpe fatal.

Ocorre que
não assiste razão ao apelante
.

Porém, antes de adentrar ao pedido do Ministério Público, observo, da sentença objurgada, que a mesma deve ser reanalisada quanto a alguns fundamentos das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Dessa maneira, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, antecedentes criminais,
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas,
sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada.

Impende destacar, que em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Em relação aos
antecedentes criminais
, o renomado Jurista, esclarece:
“(...) A circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado (...) a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença. (...)”.

Já em relação a
conduta social
, o Jurista sussomencionado assevera que
“(...) Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. (...) Averiguar a conduta social do agente é uma tarefa complexa que, não raro, conduz a um juízo valorativo (...). (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Nas
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
“trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).”

Quanto as
consequências do crime
, assevera
“(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Diante do exposto, passemos à sua análise:

-
Culpabilidade:
é desfavorável, tendo em vista que de um golpe houve exposição de massa encefálica do crânio da vítima, exacerbando em muito a conduta criminosa;

- Antecedentes Criminais:
o condenado não registra antecedentes criminais, e muito embora possua sentença condenatória nos Autos nº
0001085-64.2013.8.14.0401
, não há certidão de trânsito em julgado expedida
,
não podendo, nesse caso, ser utilizada como maus antecedentes, conforme previsão as Súmula nº 444, do STJ;

- Conduta Social:
nenhum elemento probatório foi coletado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

- Circunstâncias do Crime:
são desfavoráveis, pois

o acusado adentrou o imóvel onde a vítima estava dormindo e desferindo-lhe o golpe;

- Consequências do Crime:
normais à espécie, tendo em vista que já é punido pela própria tipicidade do delito (morte);

Já quanto a insurgência do Ministério Público, no ponto, nego provimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça, há muito já se consolidou o entendimento de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (HC 366.639/SP; Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 28/03/2017).

Colaciono, para tanto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, na parte em que interessa:

“(...)
esta Corte possui o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado ou não, assim como processos penais em curso e indiciamento em inquéritos policiais não constituem fundamento idôneos para análise desfavorável da personalidade do agente.
(...)” (REsp 1915059 rs 2021/005201-6; Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik; Julgado em 20.10.2021).

Assim, entendo que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, a Corte de origem manteve a análise desfavorável da personalidade destacando que o fato do paciente responder a outros processos e ter praticado outros fatos delituosos denota uma personalidade "desvirtuada".

3. Acerca de condenações anteriores, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

4. Ainda sobre o tema, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que "Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

5. Se condenações com trânsito em julgado não podem ser consideradas para a análise negativa da personalidade do agente, muito menos se admite que condenações sem trânsito em julgado ou processos em andamento, como se verifica no presente caso, possam fundamentar a personalidade do agente como voltada para a prática criminosa.

6. Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade do paciente e aplicar, na segunda etapa, a fração mínima de 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena ao patamar de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

A circunstância judicial dos antecedentes é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

Dessa maneira, incabível reconhecer como positiva tal circunstância, devendo ser mantida a análise do Magistrado
a quo
e consequentemente o
quantum
adotado na sentença penal condenatória.

Cumpre anotar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso,
eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
.

Aliás, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, “
a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ)”
(HC n.º 133.224/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 1-6-2020, DJe 2-8-2010).

Atento a esta baliza legal, eis que a fundamentação lançada e a pena corporal aplicada estão adequadas e proporcionais ao caso concreto, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

Com efeito, não laborou em equívoco o magistrado sentenciante, ao
quantificar a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, com base em fatos ocorridos no caso, nos termos da pacífica jurisprudência, vindo, posteriormente, após análise da segunda e terceira fases, fixar em definitivo a pena em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Pelo que julgo
improvido
o apelo neste ponto.

2.
Do Pedido de Prisão Preventiva do acusado.

Pleiteia ainda pela prisão preventiva do apelado, se a pena restar igual ou maior de 15 (quinze) anos de reclusão, conforme estabelecido pelo Pacote Anticrime.

Inicialmente cumpre tecer alguns esclarecimentos sobre a
nova prisão preventiva no Tribunal do Júri do Pacote Anticrime
.

É cediço que as hipóteses de prisão preventiva são: garantia da ordem pública, ordem econômica, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, mas com o pacote anticrime criou-se uma modalidade de prisão.

Em 2019, a Lei 13.964/2019, conhecida como pacote "anticrime", incluiu no
artigo 492 do Código de Processo Penal
a possibilidade de execução provisória da pena no caso de a condenação pelo Júri resultar em mais de 15 anos de reclusão. Vejamos:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão
, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (grifo nosso).

Assim,
quando o acusado for condenado no tribunal do júri, com penal igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão
, o juiz determinará
a execução provisória da pena
, com
expedição do mandado de prisão
.

Trata-se de uma
nova modalidade de prisão preventiva
com um simples critério objetivo, qual seja, quantidade de pena, se o réu for condenado a uma pena de 15 (quinze) anos, terá sua prisão preventiva automaticamente decretada.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo acerca da matéria, no sentido de
ser é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
.

Colaciono entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Após o julgamento do STF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, houve alteração legal no art. 492, I, alínea "e", do CPP, em 24/12/2019 (Lei 13.964, de 24/12/2019), no sentido de que Presidente do Tribunal de Júri, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos".

2.
Sobre esse tema, entretanto, vem decidindo esta Corte que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
(HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). A letra da Constituição, que não faz acepção de situações jurídicas (art.5º, LVII), deve estender-se às decisões do Júri.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no TP 2.998/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

No presente caso, conforme fundamentação alhures lançada, a pena operada pelo Magistrado
a quo
não foi modificada, permanecendo em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Dessa maneira, julgo
improvido
também o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo o
in totum
a sentença penal condenatória

aplicada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
21
de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022